Tribunal: TJSP
Processo: 1024225-91.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Notificação enviada pelos fiadores aos locadores, que os exonerou da garantia prestada no contrato de locação, que estava em vigor por tempo indeterminado, após o decurso do prazo de cento e vinte dias, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Responsabilidade solidária dos fiadores restrita, tão só, ao débito vencido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Notificação enviada pelos fiadores aos locadores, que os exonerou da garantia prestada no contrato de locação, que estava em vigor por tempo indeterminado, após o decurso do prazo de cento e vinte dias, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Responsabilidade solidária dos fiadores restrita, tão só, ao débito vencido naquele período. Tema devidamente explicitado no julgado colegiado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.